Tribunal: TJDFT
Processo: 0704331-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA. DISCUSSÃO SOBRE LIMITE MÁXIMO DA RPV. OBJETO DE AGRAVO ANTERIOR. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.

1. As contrarrazões é a via processual adequada, exclusivamente, para impugnar as pretensões recursais aduzidas pela parte contrária, não sendo cabível, portanto, a formulação de pedidos por meio das contrarrazões.

2. Considerando que está pendente o trânsito em julgado do agravo de instrumento anteriormente interposto em que se discute o valor máximo do pagamento por meio de RPV, não há que se falar em reforma da decisão que suspendeu o cumprimento de sentença e rejeitou os embargos declaratórios.

3. Em face da ausência de preclusão da decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença, deve-se aguardar-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto, sob pena de eventual contradição e tumulto processual.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.